Tribunal: TJES
Processo: 0002757-57.2017.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002757-57.2017.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FABRICIO SOARES LOUREIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002757-57.2017.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FABRICIO SOARES LOUREIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: GEANDERSON DA CONCEICAO GODOI - ES2307600A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

Consta do auto de prisão em flagrante no 149/2017, que serve de base para a presente, que no dia 02 de maio de 2017, aproximadamente a 00h50min, na Rodovia ES 445, Km 25, próximo ao "Adubos Organoeste", Vila do Riacho, nesta Comarca, o denunciado FabrIcio, acima qualificado, agindo com dolo eventual, e assumindo o risco de causar acidente com morte, mesmo após ter ingerido bebida alcoólica, conduzia a veÍculo GM Corsa em uma rodovia estadual, vindo a adormecer no volante, colidindo frontalmente com a motocicleta conduzida pela vÍtima Edmar Caliman, causando-lhe as lesões descritas as fis. 312, que foram a causa eficiente de sua morte, atestada às fls. 348.

No dia dos fatos, mesmo após ter ingerido grande quantidade de bebida alcoólica, a denunciado assumiu a direção do veÍculo automotor e passou a trafegar pela rodovia ES 445, quando adormeceu no volante, colidindo com a motocicleta Honda NXR Broz, placa OYG 8130, conduzida pela vÍtima Edmar Calimar, causando-lhe a imediata rnorte.

Segundo apurado, por volta das 22h3Ornin, a denunciado havia se encontrado com Rogério Pereira Batista, com quem ficou batendo papo e consumindo garrafas de cerveja e doses de conhaque. Em seguida, mesmo após ter ingerido bebida alcoólica, visando retornar a sua residência, o denunciado assumiu a direção de seu veículo, seguindo pela rodovia estadual (fls. 234/235; 275/276).

Emerge que a vÍtima conduzia sua motocicleta trafegando normalmente pela rodovia, sentido Aracruz x Vila do RiachO, enquanto o denunciado seguia em sentido contrário quando, em razão da embriaguez, adormeceu na condução do veÍculo GM Corsa, placa MSL 3078, entrando na contramão da via e coliclindo, frontalmente, corn a vItrina Ednar Caliman (fis. 04/07; 316/328).

Segundo apurado, após a colisão com a vítima, o veículo do denunciado saiu da pista e o carro só parou porque bateu em um obstáculo de cimento (gasoduto), momento em que o denunciado "acordou" e saiu do veículo.

Consta que o denunciado solicitou ajuda a outro motorista que passava, a testemunha Vilson Oliveira, pedindo que o ajudasse a encontrar seu celular, aparentando sinais visÍveis de embriaguez e exalando forte odor de bebida alcóolica, alegando que havia dormido no volante, pois estava na Vila do Riacho ingerindo bebida alcoólica (fls. 297/298).

Enquanto a testemunha Vilson ajudava a procurar o celular, avistou uma perna na estrada, questionando ao denunciado se havia algum passageiro no carro, momento em que o denunciado negou e sequer soube informar se havia atropelado alguém (fls. 297/298).

Extrai-se que foram encontrados no asfalto fragmentos de ossos e de tecidos, revelando que o denunciado, durante a colisão, lançou a vítima na direção contrária e arrancou a sua perna, arrastando-a pelo pneu do automóvel, parando apenas quando atingiu um gasoduto (fls. 265; 316/328).

Submetido ao exame etilômetro, constatou-se que o denunciado trafegava sob a influência de 0,79 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, ou seja, cerca de 15.8 decigramas de álcool por litro de, sangue, índice superior ao dobro do permitido pela norma legal (fls. 11).

Conforme laudo do local do crime, não havia marcas de frenagem na pista, evidenciando que o denunciado sequer percebeu que havia colidido contra outro veículo, em razão de ter adormecido no volante, por conta do estágio de embriaguez avançado. (fls. 316/328).

Conforme tabela progressiva de ingestão de álcool, acostada aos autos, quinze vírgula oito decigramas de álcool por litro de sangue equivale a elevada quantidade de bebida, gerando torpor alcoólico e dupla visão, dentre outros efeitos.

Diante das circunstâncias, restou demonstrado que o denunciado assumiu o risco de causar acidente com morte, por conduzir veículo automotor, após ingerir considerável quantidade de bebida alcoólica e trafegar em uma via perigosa, causando a morte da vítima.

Pretende a defesa a desclassificação do crime de homicídio doloso (art. 121, “caput” do CP), para o homicídio culposo na condução de veículo automotor (art. 302 do CTB), com a consequente remessa do feito ao juízo competente.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é a decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Nesse sentido, para que haja a pronúncia do réu, é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

Por outro lado, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Feitas essas considerações, constato que o magistrado de primeira instância indicou que a materialidade do crime está alicerçada no Laudo de Exame Cadavérico às fls. 315 e Laudo de Local de crime às fls. 319/331.

Observo, também, a presença de indícios de autoria delitiva, sobretudo pelos depoimentos prestados na esfera policial e em juízo.

Destaco:

[...] que o acusado tinha ingerido bebida alcóolica; [...] que estava conduzindo seu veículo quando a vítima, em sentido contrário, na condução de sua moto, colidiu com a lateral do carro do interrogando; contra o pneu, retrovisor; que estourou o pneu e o interrogando perdeu o controle do carro; que o acidente ocorreu por volta das 23:40h; que o interrogando saiu de Vila do Riacho e estava indo para cachoeirinha; que a pista estava seca; que o acidente aconteceu na pista asfaltada; que tem sinalização; que a pista não possuía buracos; que estava andando a 70 km/h; que possui habilitação; que nunca teve carteira suspensa ou cassada; que o interrogando trabalhava como motorista de carreta; [...] que o carro do interrogando era um corsa 2010; que o local não era iluminado, mas o farol do carro de declarante estava funcionando; que o motorista da moto estava com o farol alto; que o interrogando não invadiu a contramão; que não estava fazendo ultrapassagem; que a vítima acabou batendo na lateral esquerda do carro do interrogando; que tinha trabalhado a noite, dormiu o dia todo; que chegou na Vila do Riacho no aniversário do Rogério; que bebeu umas três garrafas de cerveja sozinho e mais duas doses de conhaque; que pegou o carro pra voltar; [...] que não dormiu; que não conhecia a vítima; que ficou dentro do carro pedindo socorro; que não procurou a família da vítima; [...] que não tem o hábito de beber; que bebia umas duas vezes por mês; [...] (Interrogatório do acusado, em juízo).

QUE: o declarante é motorista da empresa Expresso Nepomuceno, corn filial situada na Fibria, em Barra do Riacho; Que o declarante conhecia de vista EDMAR CALIMAN, vítima de homicídio, fato ocorrido no dia 02/05/2017, ilÍcito apurado nestes autos; Que o declarante esclarece que estava indo para a Fibria fazer urn descarregamento corn a carreta, quando avistou de longe urn veiculo perder o controle; Que quando o declarante chegou local, avistou o motorista do veículo, posteriormente identificado por FABRICIO SOARES LOUREIRO; Que FABRíCIO cruzou a pista e parou no acostamento da contramão, e estava do lado de fora do veículo pedindo ajuda; Que ao conversar corn FABRÍCIO, este disse que havia dormido no volante, pois estava na Vila do Riacho ingerido bebida alcoólica; Que FABRÍCIO aparentava estar embriagado, e com forte odor de bebida alcoólica, e o veÍculo estava fora da pista, corn aproximadamente 10 meiLqsde_disância., desligado, porem corn o farol ligado; Que FABRÍCIO pediu para que o declarante ajudasse a encontrar o celular, para pedir ajuda; Que o declarante começou a iluminar o chão corn a lanterna, procurando pelo celular, ocasiäo em que avistou uma perna na estrada, e então questionou a FABRÍCIO se havia outra pessoa no veículo, tendo este respondido que não é que o mesmo também não sabia informar se havia atropelado alguém; Que o declarante entrou em contato corn RAMIRIS, controlador de tráfego, informando o ocorrido e seguiu para a Fibria; Que depois que seguiu para FIBRIA soube que o a vítima fatal era o EDMAR, funcionário da empresa; Que depois que descarregou a carreta, retornou para o local e prestou declarações ao supervisor ANDRÉ sobre o que havia presenciado, sendo que no local ainda estava o corpo de EDMAR, e FABRÍCIO já havia sido socorrido; Que também estava no local a polÍcia militar, mas a PerÍcia da Polícia Civil ainda não havia chegado; Que o declarante emprestou cones de sinalização, para colocar próximo onde estava o cadáver. [...] (Depoimento da testemunha Vilson Oliveira Campos, na esfera policial).

que não presenciou o acidente em si; que chegou o acidente tinha acontecido uns 4 minutos antes; que o rapaz estava à margem da rodovia fazendo sinal, pedindo socorro; que ele pediu pra clarear o carro pra procurar o celular; que foi procurando às margens da rodovia e viu uma perna; que o réu estava embriagado; que como havia parado o caminhão em local inadequado, ligou pro seu supervisor que o orientou a ir pro trabalho pois acionaria a polícia; que ao chegar no trabalho foi informado que precisaria retornar para prestar depoimento como testemunha; que o acusado estava embriagado; que o acusado disse para o depoente que dormiu no volante e quase bateu no poste; que em momento algum o acusado mencionou a vítima; que o acusado disse para o declarante que estava num bar bebendo das 17h até aquele horário; que era por volta de 01h30; que não conhecia o acusado nem a vítima [...] (Depoimento da testemunha Vilson Oliveira Campos, em juízo).

Ademais, entendo prudente colacionar a conclusão do Laudo Pericial em local de acidente que atesta que:

“[...] Face aos elementos anteriormente expostos, analisados e interpretados, conclui tratar-se de local de acidente de tráfego, provocado pelo comportamento do condutor do veículo Chevrolet Corsa (UT2), placa de licenciamento MSL-3078, que, por motivo ignorado, invadiu a contramão de tráfego no momento que ali trafegava UT1.”

Com base nos depoimentos acima colacionados e no Laudo Pericial em Local de acidente, extrai-se fortes indícios de que o réu estava embriagado, e ao conduzir seu veículo de volta para casa, supostamente invadiu a contramão, atingindo a vítima, que depois de ter a perna arrancada foi arremessada para o acostamento, apontando indícios de ocorrência de dolo eventual.

No caso dos autos, foi apresentada inicial acusatória imputando ao recorrente a prática do crime de homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade dolo eventual.

De tal forma, havendo indícios suficientes capazes suscitar a suposta ocorrência do elemento subjetivo (dolo eventual), como é o caso da embriaguez ao volante e a invasão da via pela contramão, apontados em laudo pericial, não há se falar em desclassificação para o crime de homicídio culposo, eis que tal análise compete ao Conselho de Sentença.

Nesse sentido manifestou-se o Supremo Tribunal Federal:

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DENÚNCIA POR HOMICÍDIO DOLOSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO. EXAME DO ELEMENTO SUBJETIVO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DA VIA. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO INICIAL PELO JUÍZO COMPETENTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ORDEM DENEGADA.
1. Apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.
2. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus. 3. Ordem denegada, revogando-se a liminar anteriormente deferida. (STF - HC: 121654 MG - MINAS GERAIS 9957486-79.2014.1.00.0000, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 21/06/2016, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-222 19-10-2016)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, “apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus(HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 2. O STF já decidiu que a Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius. O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa (ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Por outro lado, O afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis”(HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - AgR HC: 150418 DF - DISTRITO FEDERAL 0013926-66.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/05/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-098 21-05-2018)

Assim, com base em todo o conjunto probatório até o momento produzido e considerando a jurisprudência pátria, não vejo outro caminho a não ser manter a decisão de pronúncia, encaminhando dessa forma, a análise meritória definitiva para o Conselho de Sentença.

Firme nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em seus exatos termos.

É como voto.

19 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 302 DO CTB. HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apresentada inicial acusatória imputando ao recorrente a prática do crime de homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade dolo eventual e havendo indícios suficientes capazes suscitar a suposta ocorrência do elemento subjetivo (dolo eventual), como é o caso da embriaguez ao volante e a invasão da via pela contramão, apontados em laudo pericial, não há se falar em desclassificação para o crime de homicídio culposo, eis que tal análise compete ao Conselho de Sentença. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.